Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753260-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE MACHADO IMPETRANTE: EDGARD GOMES, RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS, DIEGO RODRIGO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Kauan Pinheiro da Silva e Maykol Henrique Yurk (ID no 79547272), pediram a dispensa da fiança (CPP, art. 325, §1o, I) e, subsidiariamente, a redução, pois não teriam condições financeiras de pagar o valor arbitrado na decisão (ID no 79480116). 2. Informam, em suma, que são profissionais autônomos, atuando na prestação de serviço de personal trainer, com aulas particulares de luta, conforme documentos anexados ao ID no 79547298 e seguintes. 3. Cumpre decidir. 4. Conforme destacado na decisão que arbitrou a fiança, há indícios de que a movimentação financeira das empresas envolvidas era elevada, com reflexo direto em seus colaboradores. 5. Kauan Pinheiro apresentou contrato social em que consta como sócio proprietário e administrador da empresa Personal Fight Club Ltda., com capital social de R$ 20.000,00 (ID no 79547299). 6. Apesar de declarar que a sua participação se restringiu aos serviços de marketing, a oferta dos produtos nas redes sociais, sites especializados, feiras e outros meios, constituiu atividade de grande relevância, pois viabilizou a difusão e ampliação do comércio. 7. Maykol Henrique Yurk e Rafael Henrique Machado integravam o núcleo da empresa Doctor Mush que, segundo as investigações, era a principal fornecedora e revendedora de cogumelos na região do Paraná/PR. A atuação da empresa contava com os distribuidores locais e com a divulgação/marketing realizada por Kauan. 8. Na 1a alteração contratual da empresa Doctor Mush, Rafael Henrique, que era o seu único sócio, cedeu a título oneroso a administração, a gerência e a representação da sociedade para Maykol Henrique (ID no 248990518, págs. 36-37). 9. Há declarações particulares anexadas com o intuito de demonstrar que ambos os denunciados são profissionais autônomos, mas não há referência aos valores pagos, tampouco consta a frequência com que os serviços seriam prestados. 10. A atuação dos denunciados, Kauan e Maykol, segundo os relatos constantes na investigação policial, teria sido de grande relevância para a empreitada criminosa objeto de apuração na origem, o que não pode ser desconsiderado no valor da fiança. 11. Diante dessas questões e considerando a documentação apresentada pelos denunciados, assim como as condições pessoais declaradas, reduzo a fiança arbitrada em favor de Kaun Pinheiro da Silva e Maykol Henrique Yurk para 7 (sete) salários mínimos, o que equivale atualmente a R$ 10.626,00 (dez mil seiscentos e vinte e seis reais), para cada. 12. O valor supracitado é individual. 13. Comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se, com urgência, os alvarás de soltura em favor dos denunciados, nos termos da decisão de ID no79480116. 14. Caso o recolhimento ocorra fora do expediente forense, autorizo a expedição do Alvará de Soltura, caso o pedido seja feito diretamente ao Desembargador de Plantão. 15. Para facilitar o cumprimento da ordem, concedo a esta decisão força de carta precatória. 16. Cadastre-se no BNMP 3.0, oportunamente. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO